Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-69.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo do réu. Contrarrazões. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso que atende aos requisitos do art. 1.010, do CPC. Autora que passou por atendimento particular na clínica em que atende o réu, o qual realizou procedimento cirúrgico posterior pelo plano de saúde, mas negou

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo do réu. Contrarrazões. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso que atende aos requisitos do art. 1.010, do CPC. Autora que passou por atendimento particular na clínica em que atende o réu, o qual realizou procedimento cirúrgico posterior pelo plano de saúde, mas negou atendimento pós-cirúrgico pelo plano, a despeito do prévio agendamento. Alegação de que o horário era reservado às consultas particulares. Conjunto probatório conclusivo sobre a flexibilidade da agenda médica e possibilidade de atendimento pelo plano de saúde no horário reservado às consultas particulares. Abusividade da negativa agravada pelas circunstâncias da autora, idosa, recém operada, com dores e que se deslocara a outra cidade para o atendimento. Réu que não se desincumbiu de provar a má-fé da autora em agendar consulta particular e exigir cobertura pelo plano. Má-fé que não se presume. Exegese do art. 373, II, do CPC. Danos morais. Ofensa à dignidade. Ocorrência. Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que não merece modificação. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000303-69.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante DANTE PALONI
COSTA DIAS, é apelada EDNA APARECIDA FRANZÉ MARQUES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000303-69.2018.8.26.0453 - Comarca: Pirajuí
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1000303-69.2018.8.26.0453
Apelante: Dante Paloni Costa Dias
Apelado: Edna Aparecida Franzé Marques da Silva
COMARCA: Pirajuí
VOTO N.o 13.496
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de
procedência. Apelo do réu. Contrarrazões. Preliminar de não
conhecimento do recurso rejeitada. Recurso que atende aos
requisitos do art. 1.010, do CPC. Autora que passou por
atendimento particular na clínica em que atende o réu, o qual
realizou procedimento cirúrgico posterior pelo plano de saúde,
mas negou atendimento pós-cirúrgico pelo plano, a despeito do
prévio agendamento. Alegação de que o horário era reservado às
consultas particulares. Conjunto probatório conclusivo sobre a
flexibilidade da agenda médica e possibilidade de atendimento
pelo plano de saúde no horário reservado às consultas particulares.
Abusividade da negativa agravada pelas circunstâncias da autora,
idosa, recém operada, com dores e que se deslocara a outra cidade
para o atendimento. Réu que não se desincumbiu de provar a má-
fé da autora em agendar consulta particular e exigir cobertura pelo
plano. Má-fé que não se presume. Exegese do art. 373, II, do CPC.
Danos morais. Ofensa à dignidade. Ocorrência. Quantum arbitrado
em R$ 10.000,00, que não merece modificação. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, cujos pedidos
foram julgados procedentes na sentença de fls. 155/159, condenando o réu ao
pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais, e ainda arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000303-69.2018.8.26.0453 - Comarca: Pirajuí
Apela o réu (fls. 162/174) sustentando que a sentença se baseou
exclusivamente no depoimento das filhas da autora, que sequer eram juramentadas.
Entende que não foi avaliado pelo julgador quem deu causa ao não atendimento da
autora, até porque se ela e as filhas não tivessem ido embora, teriam tido o atendimento
pelo réu, como sempre fez. Insiste que não restou comprovada a negativa da secretária
em atender a autora, questionando-se apenas a forma de pagamento, tendo em vista
que, a princípio, fora autorizada pela família a consulta de forma particular. Observa que
a consulta não foi agendada como mero retorno. Afirma que a secretária, única
testemunha juramentada, confirmou que as filhas da autora e esta permaneceram no
consultório por cerca de apenas 20 minutos, não oportunizaram sequer a chamada do
médico e negou que houvera tentativa de mostrar a radiografia. Explica que a própria
informante Eliane confessou que a primeira consulta foi particular e que o retorno não foi
pago. Observa que os depoimentos são contraditórios. Insiste não haver prova da recusa
de atendimento pelo médico e que a autora tinha ciência de que a consulta era particular,
conforme agendamento e confirmação realizados antes da data. Exalta que a secretária
informou não haver mais atendimento pelo convênio da Unimed no dia 24/10/2018 e, de
forma a adiantar a consulta, a autora agendou de forma particular, tumultuando o
atendimento. Entende que a autora litiga de má-fé, requerendo sua condenação em tal
sentido, bem como a análise do pedido contraposto e inversão do ônus da sucumbência.
Pugna pela reforma da sentença.
O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões a fls. 180/187, arguindo a autora não conhecimento
do recurso, pois não expostos os fundamentos pelos quais pleiteia-se a reforma da
decisão, requerendo ainda a condenação do réu à multa por litigância de má-fé e, no
mérito, pugna pela manutenção da sentença.
O recurso foi inicialmente distribuído a esta 27a Câmara que não o
conheceu remetendo à primeira subseção da seção de Direito Privado (fls. 191/196). A d.
2a Câmara de Direito Privado desta Corte, por sua vez, suscitou conflito de competência
(fls. 200/203), no qual foi reconhecida a competência desta 27a Câmara de Direito
Privado (fls. 207/210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000303-69.2018.8.26.0453 - Comarca: Pirajuí
Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões,
pois o recurso cumpriu com o disposto no art. 1.010, do CPC, expondo o fato e o direito,
bem como as razões do pedido de reforma da sentença combatida, tanto que permitiu o
amplo exercício do contraditório pela autora.
No mais, consta da inicial que a autora sofreu acidente e fraturou
a cabeça do fêmur e agendou consulta de emergência particular com o requerido. Afirma
que a cirurgia e os procedimentos subsequentes foram realizados pelo plano de saúde
mantido junto à Unimed, mas que, ao retornar à clínica do requerido no dia agendado,
em 24/10/2018, o atendimento foi condicionado ao pagamento da consulta, o que não
havia sido informado anteriormente, se recusando o réu sequer a olhar a radiografia que
havia solicitado. Afirma que, por ser pessoa idosa e sentir fortes dores na data, teve sua
dignidade ofendida, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 01/09).
Citado, o réu se defendeu (fls. 76/87) sustentando que a filha da
requerente agendou consulta para o dia 24/10 como se particular fosse, mas que no dia
agendado, exigiu o atendimento pelo plano de saúde. Afirma que a autora e sua filha não
deixaram que a secretária comunicasse o ocorrido ao médico, deixando a clínica
afirmando que os processariam. Discorda que estivesse com dor, caso contrário
aguardaria a comunicação do médico. Entende que a autora litiga de má-fé, alterando os
fatos. Refuta a ocorrência de danos morais indenizáveis. Formulou pedido contraposto
de indenização por danos materiais, relativos aos honorários advocatícios contratuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000303-69.2018.8.26.0453 - Comarca: Pirajuí
Após a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, sobreveio a
sentença em que a d. Juíza a quo entendeu que, a despeito do médico atender pacientes
pelo plano de saúde, é certo que a autora não foi atendida, o que ensejou nos danos de
ordem moral, julgando-se procedente o pedido.
De fato, a despeito da contradição entre os depoimentos das
filhas da autora (arroladas, mas ouvidas como informantes) sobre o tempo de
permanência na clínica, restou incontroverso que a autora não foi obteve atendimento
médico no dia 24/10/2017, quando agendada a consulta pós-cirúrgica.
Embora insista o réu que o agendamento foi confirmado por
telefone horas antes (com a neta da autora, Maria Luiza), bem como a forma pagamento
(particular), o conjunto fático-probatório demonstrou que o demandado realizava
atendimento por meio do convenio médico da autora (Unimed) na clínica, como
confirmado pela própria testemunha por ele arrolada, Silvana Aparecida dos Santos
Melo.
Note-se que a testemunha afirmou que não agendou a consulta
da autora, mas foi quem a atendeu no dia dos fatos. Observou que a autora passou por
uma primeira consulta particular, quando foi constatada a necessidade de cirurgia,
procedimento que foi realizado pelo convenio de saúde, Unimed, mas fez o retorno da
cirurgia como particular. Confirmou que, a despeito do réu realizar atendimento pelo
plano de saúde, reserva uma quantidade de atendimentos para consultas particulares, e
que no prontuário do paciente fica registrado se se trata de paciente particular ou
convenio. Afirma que questionou a outra secretária que agendara a consulta sobre a
informação quanto ao pagamento da consulta, ao que foi respondido positivamente.
Disse que a clínica não atende emergência, apenas consulta eletiva. Explicou que é
reservado período para atendimento particular e período para convenio. Confirmou que o
atendimento reservado dividido é procedimento da clínica, assim procedendo todos os
médicos que lá trabalham. Afirma que a autora agendou a consulta por telefone uma
semana antes, prazo em que geralmente não há horários para atendimento pelo
convenio da autora. Disse que atendeu a autora no dia, e, ao realizar a cobrança da
consulta, lhe foi informado pela autora que seria pelo convenio, o que negou, haja vista
se tratar de horário para atendimento particular, conforme, inclusive havia sido
confirmado com Maria Luiza no mesmo dia pela manhã. Ressaltou que o médico sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000303-69.2018.8.26.0453 - Comarca: Pirajuí
foi informado da situação, haja vista que a insistência da autora se limitou à requerer que
a consulta fosse realizada pelo plano de saúde. Negou que a autora tenha solicitado a
depoente que levasse apenas o exame para o réu examinar. Disse que a autora
permaneceu na clínica por 15 ou 20 minutos, e que, ao saber da impossibilidade de
atendimento pelo convenio, foram embora dizendo que iria processar o réu. Afirma que
ocorrências semelhantes acontecem e que se o paciente requer, o problema é levado ao
médico, mas que, no caso dos autos, a filha da autora não questionou nem insistiu,
deixando a clínica. Afirmou que até o ajuizamento da demanda o réu não tinha
conhecimento do ocorrido.
Pelo depoimento da testemunha, ficou claro que o réu atendia
pacientes de forma particular e também pelo plano de saúde Unimed. Também foi
confirmado que, por diversas vezes, o réu atendeu pacientes pelo plano de saúde em
horários reservados às consultas particulares, demonstrando a flexibilidade da agenda.
Com isso, a negativa de atendimento à autora pelo plano de
saúde em horário reservado para paciente particular se mostrou irrazoável e, portanto,
abusiva, mormente porque se tratava de paciente idosa, recém operada e com queixas
de dores.
Ainda que insista o réu não ter sido pessoalmente comunicado da
ocorrência, é certo que houve falha na prestação dos serviços pelos prepostos (art. 932,
III, do Código Civil), os quais, mesmo conhecendo a flexibilidade do atendimento do
médico, recusaram o atendimento à autora, frise-se, agravado pelas circunstâncias
pessoais, as quais, aliás, foram confirmadas pela testemunha Renata Camponez Brasil
Pavao, que confirmou ser a autora bastante fraca e debilitada, além de se locomover
com dificuldade.
Ademais, ainda que de fato tenha sido confirmada a consulta e
informado o valor para pagamento por telefone, não restou suficientemente provado que
a autora ou suas filhas realmente tivessem conhecimento de que não havia horário para
atendimento pelo plano de saúde na data de 24/10, tampouco que tenham agido de má-
fé ao agendar consulta particular e posteriormente exigir a cobertura pelo plano, até
porque a secretária ouvida como testemunha confirmou que não havia sido ela que
agendara a consulta por telefone. Cabe ressaltar que a má-fé não se presume e desse
ônus, portanto, o réu não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000303-69.2018.8.26.0453 - Comarca: Pirajuí
Além disso, também não restou provado que se a autora tivesse
permanecido por mais tempo na clínica teria sido efetivamente atendida pelo réu, até
porque a secretária, como afirmou em seu depoimento, já havia confirmado a
impossibilidade de fazê-lo pelo plano de saúde.
Sendo assim, tendo em vista que constitui direito básico do
consumidor a proteção contra práticas abusivas, bem como a reparação dos danos, não
apenas patrimoniais como também os morais (art. 6o, IV e VI, do CDC), com razão a
autora.
O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
Neste sentido, afirma Silvio Rodrigues que "será moral o dano que
ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de
comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado
em cada caso", in RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, v. IV, p.
40. Para Sílvio de Salvo Venosa, dano moral "é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima...", mas "não é também qualquer dissabor comezinho da
vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do
homem médio, o bonus pater familias", in Direito Civil-Responsabilidade Civil. 4a ed. São
Paulo: Ed. Atlas, 2004, vol. IV, p. 39.
No caso dos autos, inegável a ofensa à dignidade e a humilhação
pela qual passou a autora, que, sendo pessoa idosa, estava com dores, possuía horário
agendado e se deslocou a outra cidade (Bauru), cujo atendimento foi negado por se
tratar de horário reservado a consulta particular, a despeito da possibilidade confirmada
pela testemunha do réu de serem atendidos pacientes mediante plano de saúde nos
horários reservados para consultas particulares, o que revela a abusividade da negativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000303-69.2018.8.26.0453 - Comarca: Pirajuí
Em relação ao quantum indenizatório, deve-se observar que seu
arbitramento levará em consideração as funções ressarcitória e punitiva da indenização,
assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, não
podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para aquele a que
se pretende indenizar, como também não pode ser diminuto a ponto de não evitar a
reiteração de condutas indevidas.
A respeito, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a indenização
não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que
se torne inexpressiva:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser
mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9a ed., pág. 60).
Em observância aos critérios acima delineados, o valor fixado a
título de indenização no montante de R$ 10.000,00, pela magistrada sentenciante, deve
ser integralmente mantido, pois atende à dúplice finalidade do dano moral,
compensatória à vítima e inibitória ao ofensor.
Como se vê, a sentença deve ser integralmente mantida.
Não se verifica, de qualquer modo, litigância de má-fé de
nenhuma das partes, como sustentado no apelo e em contrarrazões. O que se vê é mera
defesa processual de teses, o que não implica na deslealdade a ensejar a imposição de
sanção.
Por derradeiro, em atendimento à determinação do art. 85, §11,
do CPC, os honorários advocatícios devidos aos patronos da autora devem ser
majorados para R$ 1.700,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000303-69.2018.8.26.0453 - Comarca: Pirajuí
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator